Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740450-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0722781-05.2020.8.07.0001, movido por CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN, consignou a incidência de juros de mora a partir da citação, rejeitou a possibilidade de deduções não previstas no título executivo e nomeou perito para apurar a existência de excesso de execução. Nas razões apresentadas (ID 19717390), afirma que o cumprimento provisório de sentença se refere ao título executivo judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. A referida demanda foi proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, com o objetivo de afastar das operações de crédito rural a incidência do IPC de 84,32%. Defende a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central e assevera a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. Ainda em relação ao juízo competente, salienta que, a despeito da natureza consumerista, o consumidor não pode escolher aleatoriamente o juízo onde ajuizará a demanda, devendo ser observado o local onde foi celebrado o negócio jurídico. No mérito, assevera a necessidade de apuração do excesso, quanto às seguintes causas de redução da dívida: a) eventual pagamento de indenização do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO); b) abatimento previsto na Lei no 8.088/90; c) ocorrência de securitização da dívida e verificação da efetiva liquidação; d) renegociações relativas ao Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA); e) eventual cessão de crédito à União, nos termos da MP no 2.196/01; f) quantias porventura transferidas para prejuízos ou perdas; g) apurar se o mutuário teve o diferencial apartado em conta especial; h) a possibilidade de compensação da dívida, nos casos em que o mutuário esteja inadimplente com o Banco do Brasil. Complementarmente, assevera a necessidade de o exequente apresentar provas do efetivo pagamento da cédula rural e a inexistência de obrigação do banco quanto à exibição de documentos, porquanto decorrido o prazo prescricional. Preparo efetuado (ID 19717392). Sem pedido liminar. Informações dispensadas (ID 19902126). Contrarrazões sob ID 20253961. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que consignou a incidência de juros de mora a partir da citação, rejeitou a possibilidade de deduções não previstas no título executivo e nomeou perito para apurar a existência de excesso de execução. Chama a atenção o fato de nenhum dos argumentos ventilados no agravo de instrumento ter sido apresentado ao juízo singular. Deflagrado o cumprimento provisório de sentença, o executado foi intimado a apresentar manifestação sobre o valor exigido e, após sucessivas dilações do prazo para fazê-lo, limitou-se a apresentar planilhas com valor diverso do apontado pelo exequente, desacompanhadas de qualquer argumentação. Questões como a incompetência do juízo, a necessidade de chamamento da União e do Banco Central ao processo, a inépcia da inicial, a prescrição de parte dos valores perseguidos e a inexistência de obrigação do banco quanto à exibição de documentos somente foram apresentadas em grau recursal – o que não é admitido pelo diploma processual vigente, mesmo em relação a matérias de ordem pública. Tampouco há de ser conhecido o recurso quanto às diversas hipóteses de abatimentos apresentados pelo executado, pois, ainda que as planilhas possam ter espelhado tais deduções – e não obstante o juízo singular tenha se manifestado genericamente acerca do descabimento de deduções alheias às balizas do comando judicial executado – não teve o julgador a oportunidade de apreciar as alegações trazidas apenas nos autos do presente agravo de instrumento. Afinal, não basta ao executado, em sede de impugnação, apresentar cálculo diverso; faz-se necessário o confronto específico, justificado. Em verdade, sequer o fundamento adotado pelo julgador para afastar as deduções não explicadas foi combatido. Se a decisão vergastada apontou que os limites do título não poderiam ser transpostos, deveria o recorrente apontar as razões do desacerto de tal raciocínio. Mas o Banco ateve-se a reputar “imprescindível avaliar a incidência das causas de redução do diferencial”. Portanto, o recurso interposto não deve ser conhecido, seja em razão de manifesta inovação recursal atinente aos argumentos trazidos à instância revisora sobre as deduções que o executado entende eventualmente cabíveis, ou porque, em relação às demais teses, estas são absolutamente dissociadas da decisão impugnada. Nesse sentido: [...] 2. As alegações apresentadas no Agravo de Instrumento além de não impugnarem a decisão, estão totalmente dissociadas decisum e caracterizam inovação recursal, estando correta a decisão que não conheceu do recurso. [...] (Acórdão 1275702, 07020655720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 2. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso, ainda que parcialmente, razões dissociadas daquelas adotadas pela decisão impugnada. 3. A inclusão de novos argumentos em sede recursal configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los, porquanto não apreciados na decisão recorrida ou mesmo deduzidos perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância. [...] (Acórdão 1241167, 07104477320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com lastro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator